Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGITIMIDADE. RENOVAÇÃO DE DISCUSSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS DÉBITOS. MATÉRIA DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. TÍTULO JUDICIAL FORMADO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO MÁXIMA.

1. A exceção de pré-executividade (ou de não-executividade), construção doutrinária e jurisprudencial, é forma atípica de defesa do executado que se limita a versar acerca de questões cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória.

2. Apesar de a legitimidade se enquadrar no conceito de matéria de ordem pública, a situação está consolidada pela preclusão máxima decorrente do trânsito em julgado da sentença da ação de conhecimento (artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil), ocasião em que a matéria foi conhecida, examinada e decidida no processo originário, reconhecendo-se a validade do débito cobrado e a responsabilidade da parte quanto aos termos da dívida assumida. Precedentes TJDFT.

3. Recurso conhecido e desprovido.